Tribunal: TJPA
Processo: 0003604-78.2019.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003604-78.2019.8.14.0020

APELANTE: RAILA MEDEIROS DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto. Ameaça. Menoridade relativa. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré a uma pena final de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de furto, em concurso de crimes (art. 155,
caput
c/c o art. 69,
caput
, ambos do CPB) e a uma pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de ameaça.

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição da recorrente pela insuficiência de provas e o afastamento da pena de multa, ante a hipossuficiência financeira da apelante.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada à ré para o crime de furto é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sem o cômputo do concurso de crimes, e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. Já a pena aplicada à ré para o crime de ameaça é de 02 (dois) meses de detenção, e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos. No entanto, a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual devem ser os prazos prescricionais reduzidos para 02 (dois) anos (furto) e 01 (um) ano e 06 (seis) meses (ameaça). Assim, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior aos prazos prescricionais, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, incisos V e VI e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 115; CP, arts. 155 e 147.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade,
conheço
do apelo e julgo prejudicado o seu mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de Raila Medeiros de Jesus nos crimes de furto e ameaça, em face da prescrição, na modalidade retroativa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Raila Medeiros de Jesus
(nascida em
03/02/1999
) em face de sentença proferida em
24/08/2022
(doc. ID 11718603), pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA,
Dr. Ithiel Victor Araújo Portela
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
c/c o art. 69, ambos do CPB (
furto simples – concurso de crimes – 02 vítimas
) e
02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do
crime de ameaça
(art. 147 do CPB), a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, por ser a
acusada reincidente
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 11718538)

que, no dia
28/09/2019
, às 09h30min.,
a denunciada Raila Medeiros de Jesus, mediante escalada, ingressou no imóvel das vítimas e furtou 02 (dois) aparelhos celulares
.

A
vítima Erivan Bragança da Fonseca
informou à autoridade policial que sua companheira, a Senhora
Rosiele Muniz de Aragão
, avistou uma mulher no interior da residência. Na oportunidade,
avistou a denunciada do lado de fora da casa, mas na área de sua propriedade ainda
. Imediatamente, a vítima perguntou à denunciada o que ela fazia ali, tendo esta respondido que estava urinando. Ato contínuo, pediu para sua companheira verificar se algum objeto tinha sido furtado,
tendo Rosiele informado que os 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas, sumiram do local
.

Após,
Erivan percebeu que Raila portava os referidos aparelhos
, oportunidade em que
recuperou os celulares
, segurou a denunciada e acionou os policiais militares, os quais a conduziram à Delegacia. Ao final,
Raila ainda lhe ameaçou de morte
, vez que a vítima tinha acionado a polícia. Na polícia
, a denunciada negou ter cometido qualquer delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11718614), a defesa clama pela
absolvição
da apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, bem como requer o
afastamento da pena de multa diante da hipossuficiência da acusada
(incapacidade financeira, sendo pobre no sentido da lei).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11718617), a digna representante ministerial sustenta o
parcial provimento
do apelo para que a acusada seja
absolvida do crime de ameaça
, em face da
insuficiência de provas
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e que seja
negado provimento
ao recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20675145).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade da ré em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 11718614), suscita a
absolvição
da apelante pela
insuficiência de provas à condenação
, bem como requer o
afastamento da pena de multa diante da hipossuficiência da acusada
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença à apelante (furto – art. 155,
caput
, do CPB e ameaça – art. 147 do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por se tratar de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa da ré não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação da ré pelo crime de furto à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, sem o acréscimo do concurso de crimes, eis que não computa para a prescrição,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

No crime de ameaça, com a condenação da ré à pena de 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, seria de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a um ano.

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento do crime
(28/09/2019)
,
a acusada Raila Medeiros de Jesus possuía 20 (vinte) anos de idade
, tendo nascido no dia
03/02/1999
, conforme faz prova cópia da
Carteira de Identidade
anexada aos autos (doc. ID 11718535), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) ano
s para o crime de furto e em 01 (um) ano e 06 (seis) meses para o crime de ameaça
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (24/08/2022)
, doc. ID 11718603,
e a data do recebimento da denúncia (21/102019)
, doc. ID 11718539,
já se passaram 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ.

Assim, verificada a incidência da prescrição dos crimes, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação à apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Raila Medeiros de Jesus nos crimes de furto e ameaça
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, incisos V e VI, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024